Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTRATO VERBAL. DIVERSOS ACORDOS VERBAIS COMERCIAIS ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO E PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. CHEQUES NOMINAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas controvérsias relacionadas a responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 10 (dez) anos (STJ. 2a Secao. EREsp 1.280.825-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 27/06/2018).
2. Quanto à solenidade dos contratos, o Direito Civil adota a liberdade das formas como regra, exigindo-se a formalidade apenas nos casos previstos em Lei, conforme previsto no artigo 107 do Código Civil. A despeito da inexistência de instrumento contratual formal juntado aos autos, é possível depreender os elementos do vínculo material firmado entre as partes por meio das provas apresentadas.
3. É ônus da parte ré a demonstração de que os valores já haviam sido efetivamente devolvidos para a parte autora, ônus do qual a parte não se desincumbiu, à míngua de outros elementos probatórios.
4. Recurso conhecido e não provido.